Tribunal: TJMT
Processo: 1006305-92.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006305-92.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), THIAGO ALVES DE SOUSA - CPF: 028.889.131-78 (AGRAVADO), MATHEUS GERALDO PEREIRA - CPF: 042.240.732-18 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), PLANEJAR CONSULTORIA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 09.300.139/0001-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INDÍCIOS DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. ASTREINTES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que deferiu a gratuidade da justiça ao autor e concedeu tutela de urgência para determinar a suspensão da negativação do nome do agravado, referente a suposta dívida de R$ 110.100,40 decorrente de aval não reconhecido, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a renda do agravado, servidor público municipal, é compatível com a concessão da gratuidade da justiça frente ao valor das custas processuais; (ii) verificar a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência visando a baixa de restrição creditícia em caso de alegada fraude/homonímia; (iii) analisar a proporcionalidade e razoabilidade do valor fixado a título de multa cominatória (astreintes).

III. Razões de decidir

3. A garantia constitucional de acesso à justiça (art. 5o, LXXIV, da CF) impõe a concessão da gratuidade quando demonstrado que o pagamento das custas processuais, que no caso superam a renda líquida mensal do requerente, comprometeria sua subsistência e de sua família, prevalecendo a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não elidida pela parte adversa.

4. A probabilidade do direito resta evidenciada pelos indícios de fraude e ausência de higidez na contratação do aval, corroborada por diálogos que indicam a inexistência de assinatura do autor, somada à inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC) e à responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fortuito interno (Súmula 479 do STJ).

5. O perigo de dano é inerente à manutenção indevida de restrição em cadastros de inadimplentes (damnum in re ipsa), justificando a medida liminar.

6. A multa cominatória fixada em R$ 500,00 diários, limitada ao teto de R$ 15.000,00, observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada para exercer sua função coercitiva frente ao elevado poderio econômico da instituição financeira, sem ensejar enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A condição de servidor público não afasta, por si só, a presunção de hipossuficiência, devendo ser concedida a gratuidade da justiça quando o valor das custas processuais se mostrar excessivo frente à renda líquida comprovada. 2. É cabível a tutela de urgência para suspender negativação de crédito quando presentes indícios de fraude na contratação, configurando-se o dano moral in re ipsa. 3. A fixação de astreintes deve ser suficiente para compelir o cumprimento da obrigação, considerando a capacidade econômica do obrigado, admitindo-se a imposição de teto para evitar o enriquecimento ilícito."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC/2015, arts. 98, 99, § 3o, 300 e 537; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; TJMT, N.U 1034354-80.2025.8.11.0000,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2026, Publicado no DJE 28/01/2026
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
,
com pedido de efeito suspensivo
, interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade de Aval e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência n. 1002075-87.2025.8.11.0017
, ajuizada por
THIAGO ALVES DE SOUSA
, a qual deferiu a tutela provisória de urgência pleiteada pelo autor e concedeu-lhe os benefícios da gratuidade da justiça.

A decisão recorrida, em síntese, determinou que as requeridas procedessem, no prazo de 5 (cinco) dias, à suspensão dos efeitos da negativação em nome do autor, referente à dívida no valor de R$ 110.100,40, abstendo-se de promover novas inscrições pelo mesmo fato, sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em suas razões recursais, o agravante insurge-se contra a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sustentando que a parte autora não se enquadra em situação de vulnerabilidade econômica.

No que se refere à tutela de urgência deferida, o agravante sustenta a ausência dos pressupostos autorizadores previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, por não estarem demonstrados a probabilidade do direito nem o perigo de dano, aduzindo que a cobrança constitui exercício regular de direito diante da inadimplência.

Além disso, aduz que a multa cominatória (
astreintes
), fixada em R$ 500,00 por dia, limitada a R$ 15.000,00, revela-se
"altamente arbitrário e excessivo, contrariando o real objetivo da estipulação de multa,”
além de violar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, requer o provimento do recurso, para revogar a tutela de urgência deferida, ou subsidiariamente, excluir ou reduzir a multa aplicada, bem como indeferir a gratuidade da justiça.

O preparo recursal foi devidamente recolhido e comprovado (Id. 346314893).

Houve pedido de efeito suspensivo, o qual foi
indeferido
por esta Relatoria, conforme decisão fundamentada de id. 346596885.

Em contrarrazões, THIAGO ALVES DE SOUSA, refuta a impugnação à gratuidade da justiça, demonstrando, por meio de holerites colacionados aos autos, que exerce o cargo de Diretor de Departamento na Prefeitura de Novo Santo Antônio/MT, percebendo rendimento líquido mensal de R$ 3.562,01, ao passo que as custas iniciais do processo alcançariam o montante de R$ 3.750,00, valor superior à sua renda mensal.

Em reforço, no tocante ao mérito, sustenta tratar-se de hipótese de homonímia e fraude, na qual “
o agravado jamais manteve relação jurídica com o devedor principal (Sr. Leandro), tampouco firmou o contrato de aval em questão”.

Destaca que a própria corré, Planejar Consultoria, admitiu a inexistência de assinatura do autor no referido instrumento contratual e rebate a alegação do banco de que a dívida teria sido baixada em junho de 2025, asseverando que a ação foi proposta em setembro de 2025, ocasião em que o nome do autor ainda constava inscrito nos cadastros restritivos de crédito.

Sustenta, ainda, que a multa fixada mostra-se razoável diante do porte econômico da instituição financeira, sendo necessária para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

Por fim, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado cuida-se de recurso de
agravo de instrumento
,
com pedido de efeito suspensivo
, interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade de Aval e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência n. 1002075-87.2025.8.11.0017
, ajuizada por
THIAGO ALVES DE SOUSA
, a qual deferiu a tutela provisória de urgência para suspender a negativação do nome do autor e concedeu-lhe os benefícios da justiça gratuita.

Prefacialmente, verifico que o recurso preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O agravo é cabível, pois ataca decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, I, do CPC), é tempestivo e encontra-se devidamente preparado. Inexistindo fatos impeditivos ou extintivos do direito de recorrer,
conheço
do recurso e passo à análise do mérito.

O agravado,
Thiago Alves de Sousa
, teve seu nome inscrito em cadastro de inadimplentes pelo
Banco do Brasil
, em razão de dívida no valor de R$ 110.100,40, na qual figuraria como avalista de terceiro que afirma desconhecer. Sustenta que jamais firmou o contrato e que a própria consultoria intermediadora teria reconhecido a provável ausência de sua assinatura no instrumento contratual.

Diante desse contexto, o magistrado de origem deferiu liminar para determinar a exclusão do nome do autor dos cadastros de restrição ao crédito, fixando multa diária no valor de R$ 500,00, limitada ao montante de R$ 15.000,00, em caso de descumprimento.

A controvérsia recursal cinge-se a três pontos:
(i)
a concessão da gratuidade da justiça ao agravado;
(ii)
a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, consistente na suspensão da negativação; e
(iii)
a razoabilidade e a proporcionalidade da multa cominatória (
astreintes
) fixada pelo juízo
a quo
.

Pois bem. O agravante insurge-se contra o deferimento da gratuidade da justiça, ao argumento de que o agravado, ocupante do cargo de Diretor de Departamento na municipalidade, possui condições de arcar com as custas processuais.

A Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXIV, assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil de 2015, por sua vez, em seu art. 99, § 3o, estabelece presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural. Referida presunção, contudo, pode ser elidida quando houver, nos autos, elementos aptos a evidenciar a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

Ao examinar os autos, observa-se que o magistrado de primeiro grau agiu com a devida cautela ao determinar, previamente, a comprovação da condição financeira do autor. A documentação acostada aos autos, notadamente os holerites, demonstram que o agravado aufere rendimento líquido mensal aproximado de
R$ 3.562,01
(três mil, quinhentos e sessenta e dois reais e um centavo).

Considerando o valor atribuído à causa (R$ 125.000,00), verifica-se que as custas processuais iniciais orbitariam em torno de
R$ 3.750,00
(três mil, setecentos e cinquenta reais), montante que supera a integralidade da renda mensal líquida do agravado. Exigir o recolhimento das custas, nesse cenário, implicaria o comprometimento da subsistência do autor e de sua família, em afronta ao princípio do acesso à justiça.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que a hipossuficiência não exige estado de miserabilidade absoluta, mas sim a impossibilidade momentânea de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou familiar. O fato de o agravado exercer cargo de direção não induz,
per se
, capacidade financeira, devendo-se atentar para a realidade dos vencimentos auferidos, que se mostram modestos no caso concreto.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A AFASTAR A DECLARAÇÃO DE POBREZA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 1a Vara da Comarca de Jaciara/MT que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça, formulado em Ação de Revisão de Contrato, e determinou o recolhimento das custas sob pena de cancelamento da distribuição. A parte agravante alegou insuficiência de recursos, com renda mensal pouco superior a dois salários-mínimos, e requereu a gratuidade ou, alternativamente, o parcelamento das custas processuais. Liminar foi deferida para suspender os efeitos da decisão agravada. A parte agravada não apresentou contraminuta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para a concessão do benefício da justiça gratuita à parte agravante, à luz dos documentos apresentados e da presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR: 3.
A Constituição Federal (art. 5o, LXXIV) e o CPC (arts. 98 e 99) asseguram o direito à justiça gratuita a quem demonstrar insuficiência de recursos, sendo suficiente que o pagamento das custas processuais represente ônus excessivo
. 4. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, que só pode ser afastada mediante elementos concretos em sentido contrário. 5. A renda modesta da agravante, aliada às despesas comprovadas, evidencia incapacidade econômica de arcar com os encargos do processo sem comprometer o sustento próprio e familiar.
6. A ausência de impugnação pela parte contrária reforça a presunção de veracidade da alegada hipossuficiência
. 7. Precedentes do STJ firmam entendimento de que não se exige estado de miserabilidade para a concessão do benefício, bastando a insuficiência econômica razoável.

8. A tutela recursal antecipatória anteriormente deferida já reconheceu a plausibilidade da pretensão, diante do risco de extinção da ação originária por ausência de recolhimento das custas.

IV. DISPOSITIVO E TESE: 9. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural somente pode ser afastada mediante a existência de elementos concretos que evidenciem capacidade econômica.
2. A insuficiência de recursos para pagamento das custas processuais, ainda que a parte possua renda modesta, é suficiente para justificar a concessão da gratuidade da justiça. 3. A ausência de impugnação pela parte contrária reforça a presunção legal de hipossuficiência e autoriza o deferimento do benefício.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 2o e § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, MS 26.809/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 14.04.2021, DJe 25.05.2021. STJ, REsp 2.055.899/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.06.2023, DJe 27.06.2023. STJ, AgRg no REsp 2.092.017/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 30.09.2024, DJe 02.10.2024.”

(N.U 1028981-68.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2025, Publicado no DJE 14/10/2025 – grifo nosso)

Portanto, mantenho o benefício concedido, uma vez que a impugnação genérica apresentada pelo banco agravante não foi apta a desconstituir a prova documental produzida pelo agravado.

No que tange à tutela de urgência, o art. 300 do Código de Processo Civil exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito do autor exsurge cristalina dos elementos indiciários constantes dos autos. O agravado alega ser vítima de fraude ou de erro decorrente de homonímia, negando, de forma peremptória, ter firmado contrato de aval com a instituição financeira. A verossimilhança de suas alegações é robustecida pelos diálogos mantidos com a preposta da corré Planejar Consultoria, nos quais há reconhecimento expresso da provável ausência de assinatura do autor no instrumento contratual.

Tratando-se de relação de consumo, é aplicável a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC). Competia ao banco agravante, detentor da documentação pertinente, demonstrar a regularidade da contratação. Contudo, nesta fase de cognição sumária, a instituição financeira limitou-se a alegar o exercício regular de direito, sem apresentar o contrato supostamente firmado pelo agravado que justificasse a inscrição de seu nome em dívida de vultoso valor R$ 110.100,40.

Ademais, a tese defensiva de que a dívida teria sido “baixada” em junho de 2025 colide com a prova documental de que, em setembro do mesmo ano, data da propositura da ação, o nome do autor ainda figurava nos cadastros de inadimplentes. Tal circunstância reforça a necessidade de intervenção judicial para cessar a lesão ao direito da personalidade do agravado.

O perigo de dano, por sua vez, é manifesto e decorre da própria natureza da restrição creditícia. A manutenção indevida do nome nos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA) configura dano
in re ipsa
, acarretando restrições financeiras e abalo à credibilidade do consumidor na praça, prejuízos que prescindem de comprovação específica. Trata-se de entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ, segundo a qual as instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros.

Assim, presentes os requisitos autorizadores, escorreita a decisão que determinou a suspensão dos efeitos da negativação.

Por fim, o agravante questiona o valor e a periodicidade da multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

As
astreintes
possuem natureza coercitiva, e não indenizatória, tendo por escopo vencer a resistência do devedor e compeli-lo ao cumprimento da obrigação de fazer. Para que atinjam sua finalidade, o valor da multa deve ser significativo o suficiente para desestimular o descumprimento, sem, contudo, ensejar enriquecimento sem causa da parte adversa.

O art. 537 do Código de Processo Civil confere ao magistrado o poder de fixar multa para assegurar o cumprimento da tutela provisória. No caso em tela, considerando o porte econômico do Banco do Brasil S.A., uma das maiores instituições financeiras do país, a fixação de multa em valor irrisório tornaria a medida inócua.

O valor diário de R$ 500,00 (quinhentos reais) revela-se proporcional e razoável, em consonância com os parâmetros adotados por esta Câmara em casos análogos. Ademais, a prudência do magistrado de primeiro grau, ao estabelecer teto limitador de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), afasta qualquer alegação de excesso ou enriquecimento ilícito, garantindo o equilíbrio entre a coerção necessária e a vedação ao locupletamento indevido.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO BANCÁRIA REALIZADA COM POSSÍVEL UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE DADOS PESSOAIS – INDÍCIOS DE FRAUDE EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA SUSPENSÃO DOS CONTRATOS E IMPEDIMENTO DE NEGATIVAÇÃO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC –
POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA – LIMITAÇÃO DO TETO DAS ASTREINTES
– POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É admissível o deferimento de tutela provisória de urgência para suspender os efeitos de contratos bancários, quando presentes elementos que evidenciem indícios de fraude praticada por terceiro com a possível utilização indevida dos dados do consumidor, notadamente em operações realizadas por meios digitais. Demonstrada a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, nos moldes do art. 300 do CPC, consubstanciados em boletim de ocorrência, documentos indicativos da inexistência de vínculo com os veículos financiados e risco de negativação indevida, impõe-se a manutenção da decisão que concedeu a medida liminar.
A fixação de multa diária (astreintes), com amparo no art. 537 do CPC, visa compelir o cumprimento da ordem judicial e não se confunde com indenização por descumprimento contratual. No entanto, admite-se sua limitação com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, resguardando-se o equilíbrio da medida.

Recurso parcialmente provido, apenas para fixar o teto da multa em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mantendo-se, no mais, a decisão agravada
.

(N.U 1034354-80.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2026, Publicado no DJE 28/01/2026 – grifo nosso)

Cumpre destacar que a multa somente incidirá em caso de inércia ou recalcitrância do agravante. Basta que a instituição financeira cumpra a ordem judicial, consistente na simples baixa ou suspensão da restrição em seus sistemas, para que não haja qualquer valor devido a título de
astreintes
.

Destarte, não se vislumbra qualquer teratologia ou ilegalidade na decisão recorrida que justifique sua reforma. O
decisum
encontra-se devidamente fundamentado, amparado na legislação vigente e na jurisprudência pátria, devendo ser mantido em seus próprios termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória, sem prévia fixação de honorários na origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verba sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026